Tribunal: TCU
Processo: 019.873/2012-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em ato de pensão civil

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Elaine Chrystina do Amaral Fassheber contra os Acórdão 3125/2013-TCU-Primeira Câmara e 6.524/2013-1a Câmara, por meio do qual este Tribunal considerou ilegal seu ato de pensão civil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992 e no Acórdão 2852/2019-TCU-Plenário , diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistentes os Acórdão 3125/2013-TCU-Primeira Câmara e 6.524/2013-1a Câmara; 9.3. restituir os autos ao relator a quo , para que, a seu critério, sejam adotadas as providências necessárias à nova apreciação de mérito da pensão civil ora reexaminada, à luz do entendimento firmado no Acórdão 2377/2015-TCU-Plenário ; 9.4. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada e à recorrente.